Tribunal: TJDFT
Processo: 0712574-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712574-50.2021.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABELA GOMES CRUZ APELADO: CELIJANE FARIAS COSTA DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por ISABELA GOMES CRUZ, em face da r. sentença exarada sob o ID 35564066, integrada pela sentença constante do ID 35564078, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de imissão de posse c/c cobrança proposta em seu desfavor, para condená-la ao pagamento de taxa de ocupação do imóvel objeto da demanda, no valor mensal de R$ 4.600,20 (quatro mil e seiscentos reais e vinte centavos), equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da arrematação, no período compreendido entre 23 de junho de 2021 e 6 de janeiro de 2022, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, a contar da data do vencimento de cada parcela. Em virtude da sucumbência, a apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Contudo, muito embora tenha firmado declaração de hipossuficiência no primeiro grau de jurisdição, a apelante não juntou aos autos qualquer documento apto a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, em especial a condição de estudante e o não exercício de atividade laboral remunerada, a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação da apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo do comprovante a sua condição de estudante, da cópia de sua CTPS, ou do comprovante de rendimentos, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de junho de 2022 às 15:27:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora